Tribunal: TJDFT
Processo: 0713338-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE ABERTA. PORTABILIDADE. PLANO ARQUIVADO E SEM COMERCIALIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. NÃO CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. BASES DE CÁLCULO. GRADAÇÃO. OBSERVÂNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. As omissões, contradições e obscuridades passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.
4. Nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Nos termos do enunciado da Súmula 98/STJ, “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.